Tribunal: TJDFT
Processo: 0731530-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VANESSA REBECA PEREIRA GASPAR contra ato atribuído ao DESEMBARGADOR PLANTONISTA que analisou o pedido liminar formulado nos autos do processo no AI 0730888-07.2021.8.07.0000, consubstanciado no indeferimento do referido pleito. Em síntese, alega que as decisões monocráticas proferidas pelo juízo de piso e pelo Desembargador plantonista responsável pela análise do pedido liminar deduzido no âmbito do Agravo de Instrumento no 0730888-07.2021.8.07.0000 são teratológicas e, portanto, devem ser suspensas por meio do deferimento da medida de urgência requerida em sede do presente Mandado de Segurança. Pugna pelo deferimento de medida liminar, a ser confirmada no mérito, no sentido de cassar a decisão liminar proferida pela autoridade apontada como coatora e determinar o imediato julgamento do mérito do Agravo de Instrumento no 0730888-07.2021.8.07.0000. Foi concedido prazo para recolhimento das custas iniciais e ajuntada da procuração outorgada pela impetrante (ID 29587413), contudo, a impetrante permaneceu inerte. É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, embora intimada para que comprovasse o recolhimento das custas processuais e para a juntada da procuração outorgada em favor da causídica que assinou a petição inicial, quedou-se inerte a impetrante. Assim, não corrigida a irregularidade da representação da parte e ausente o recolhimento das custas processuais, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe, nos termos dos artigos 76, §1o, 287, 290 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e declaro extinto o feito, sem apreciação do mérito, com amparo nos artigos 76, §1o, 287, 290 e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se.